Tribunal: STF
Processo: ADI 5441
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimentos apresentados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, SINJUSC (Petição STF 17608/2020, peça 328), pela Associação dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina, ASSEMP (Petição STF 17824/2020, peça 335), pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ASTC, e pelo Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, SINDICONTAS/SC (Petição STF 17967/2020, peça 337), pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (Petição STF 18459/2020, peça 343), em que se requer a retirada da presente ação da sessão de julgamento virtual que se iniciará em 17/4/2020, por razões diversas fundadas na alegada necessidade de julgamento do caso em sessão presencial do Tribunal Pleno. 
    É o relatório. 
    Não há motivos que justifiquem o deferimento dos pedidos. 
    A ação foi pautada para julgamento virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 2/4/2020, para sessão virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020, quando o Plenário apreciará o mérito da presente ação. 
    É facultado ao Relator submeter as arguições de descumprimento de preceito fundamental a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, as partes podem encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente